Tribunal: TJES
Processo: 5005326-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005326-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: WEBSTER SAADI ZACCHE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005326-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WEBSTER SAADI ZACCHE
CURADOR: SANDRA MARIA DALLA SAADI

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, por cópia no evento 1685392, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WEBSTER SAADI ZACCHE
, representado por sua curadora Sandra Maria Dalla Saadi, deferiu o pedido de concessão de “
tutela provisória de urgência a fim de determinar a transferência do requerente WEBSTER SAADI SACCHE, para clínica VIDA MED CARE, conveniada da requerida Unimed Vitória, ou outra devidamente habilitada, a fim de que seja prestada a adequada assistência para o quadro clínico do autor, conforme prescrições
médicas
, contidas no ID 8697599
” e de
agravo interno

interposto, por

WEBSTER SAADI ZACCHE
, em face da decisão que consta no evento 1692642 em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1685229, a agravante aduz, em síntese, que: I) “Para que a Unimed forneça de forma obrigatória seus serviços, é necessário que os mesmos sejam assegurados pelo contrato do plano de saúde, bem como pela legislação pátria, caso contrário representaria para a Operadora de Saúde um vultoso gasto e, por via reflexa, potencial risco de comprometimento do tratamento de outros pacientes” (fl. 05); II) “é necessário destacar que a relação consumerista entre a Operadora-Agravante e o Agravado é regulada pelas normas formuladas pela Agência Nacional de Saúde – ANS, agência reguladora competente para normatizar as questões entre as operadoras de planos de saúde e os pacientes, além do contrato pactuado entre as partes” (fl. 06); III) “O fato de um paciente necessitar de atendimento domiciliar, obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos. Contudo, isso não determina que o seu caso seja 'entendido' como internação domiciliar, que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnicos/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc” (fl. 10); IV) “muitos beneficiários necessitam de assistência domiciliar 24 (vinte e quatro) horas, o que não significa a necessidade de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas” (fl. 10); V) “não há que se falar em negativa do serviço em questão, posto que o próprio hospital onde o mesmo está internado cancelou a solicitação, impossibilitando que a Agravante autorizasse ou negasse o pedido” (fl. 11); VI) “com base no quadro clínico apresentado pelo Agravado, conclui-se que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o fornecimento do home care” (fl. 12); VII) “o serviço solicitado não é contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS” (fl. 12); VIII) “a Operadora Agravante não tem condições de atender pacientes institucionalizados, uma vez que Casa de Longa Permanência, não pode ser considerada como domicílio do paciente” (fl. 14); IX) “o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais inexistentes, contrariando expressamente o princípio do pacta sunt servanda. Pode – e deve – coibir o abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos princípios constitucionais. Isso só se defere à própria lei” (fl. 18); X) “restou firmado o entendimento de que que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, razão pela qual aqueles procedimentos não previstos na referida lista não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde” (fl. 19); XI) “a cobertura de todo e qualquer serviço prescrito pelos médicos, independentemente da análise de seu custo, afeta diretamente o cálculo atuarial realizado para a fixação da mensalidade do plano de saúde e, inexoravelmente, compromete a continuidade dos contratos dos demais usuários das operadoras de planos de saúde” (fl. 21).

No evento 1692642 proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo magistrado de origem no evento 1736186.

Contrarrazões apresentadas no evento 1715341, em que o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

No evento 1715338,
WEBSTER SAADI ZACCHE

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “não há como negar que o tratamento que vem sendo oferecido pelo plano de saúde não é suficiente para atender às necessidades da agravada, e que a terapêutica adequada no caso em questão é, de fato, é inicialmente a hospitalização transitória e posteriormente a internação domiciliar em regime
home care
” (fl. 05); II) “esta modalidade de internação não consiste em um desejo do paciente, e sim uma indicação médica, que não prescreve por mero comodismo do enfermo, mas para resguardar a saúde e propiciar o adequado tratamento ao necessitado” (fl. 06); III) “as negativas dos planos de saúde e a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, contrariam a própria indicação médica, isso porque não cabe à operadora escolher o procedimento que será prescrito ao paciente. Assim, deve-se respeitar a prescrição da equipe médica, a qual é a única responsável pelo tratamento indicado” (fl. 10); IV) “as negativas dos planos de saúde em relação aos serviços de internação em hospital de transição e posterior tratamento domiciliar
home care
, são abusivas e não devem prosperar, e qualquer cláusula que exclua o tratamento domiciliar ao paciente é abusiva, vez que impede que o contrato atinja a finalidade a que se destina, podendo ser combatida na Justiça” (fl. 11).

WEBSTER
se manifestou ainda no evento 1763881, pugnando pela juntada dos documentos contidos no evento 1763883.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 1819830, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, por cópia no evento 1685392, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WEBSTER SAADI ZACCHE
, representado por sua curadora Sandra Maria Dalla Saadi, deferiu o pedido de concessão de “
tutela provisória de urgência a fim de determinar a transferência do requerente WEBSTER SAADI SACCHE, para clínica VIDA MED CARE, conveniada da requerida Unimed Vitória, ou outra devidamente habilitada, a fim de que seja prestada a adequada assistência para o quadro clínico do autor, conforme prescrições
médicas
, contidas no ID 8697599
” e de
agravo interno

interposto, por

WEBSTER SAADI ZACCHE
, em face da decisão que consta no evento 1692642 em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1685229, a agravante aduz, em síntese, que: I) “Para que a Unimed forneça de forma obrigatória seus serviços, é necessário que os mesmos sejam assegurados pelo contrato do plano de saúde, bem como pela legislação pátria, caso contrário representaria para a Operadora de Saúde um vultoso gasto e, por via reflexa, potencial risco de comprometimento do tratamento de outros pacientes” (fl. 05); II) “é necessário destacar que a relação consumerista entre a Operadora-Agravante e o Agravado é regulada pelas normas formuladas pela Agência Nacional de Saúde – ANS, agência reguladora competente para normatizar as questões entre as operadoras de planos de saúde e os pacientes, além do contrato pactuado entre as partes” (fl. 06); III) “O fato de um paciente necessitar de atendimento domiciliar, obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos. Contudo, isso não determina que o seu caso seja 'entendido' como internação domiciliar, que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnicos/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc” (fl. 10); IV) “muitos beneficiários necessitam de assistência domiciliar 24 (vinte e quatro) horas, o que não significa a necessidade de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas” (fl. 10); V) “não há que se falar em negativa do serviço em questão, posto que o próprio hospital onde o mesmo está internado cancelou a solicitação, impossibilitando que a Agravante autorizasse ou negasse o pedido” (fl. 11); VI) “com base no quadro clínico apresentado pelo Agravado, conclui-se que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o fornecimento do home care” (fl. 12); VII) “o serviço solicitado não é contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS” (fl. 12); VIII) “a Operadora Agravante não tem condições de atender pacientes institucionalizados, uma vez que Casa de Longa Permanência, não pode ser considerada como domicílio do paciente” (fl. 14); IX) “o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais inexistentes, contrariando expressamente o princípio do pacta sunt servanda. Pode – e deve – coibir o abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos princípios constitucionais. Isso só se defere à própria lei” (fl. 18); X) “restou firmado o entendimento de que que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, razão pela qual aqueles procedimentos não previstos na referida lista não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde” (fl. 19); XI) “a cobertura de todo e qualquer serviço prescrito pelos médicos, independentemente da análise de seu custo, afeta diretamente o cálculo atuarial realizado para a fixação da mensalidade do plano de saúde e, inexoravelmente, compromete a continuidade dos contratos dos demais usuários das operadoras de planos de saúde” (fl. 21).

No evento 1692642 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo magistrado de origem no evento 1736186.

Contrarrazões apresentadas no evento 1715341, em que o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

No evento 1715338,
WEBSTER SAADI ZACCHE

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “não há como negar que o tratamento que vem sendo oferecido pelo plano de saúde não é suficiente para atender às necessidades da agravada, e que a terapêutica adequada no caso em questão é, de fato, é inicialmente a hospitalização transitória e posteriormente a internação domiciliar em regime
home care
” (fl. 05); II) “esta modalidade de internação não consiste em um desejo do paciente, e sim uma indicação médica, que não prescreve por mero comodismo do enfermo, mas para resguardar a saúde e propiciar o adequado tratamento ao necessitado” (fl. 06); III) “as negativas dos planos de saúde e a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, contrariam a própria indicação médica, isso porque não cabe à operadora escolher o procedimento que será prescrito ao paciente. Assim, deve-se respeitar a prescrição da equipe médica, a qual é a única responsável pelo tratamento indicado” (fl. 10); IV) “as negativas dos planos de saúde em relação aos serviços de internação em hospital de transição e posterior tratamento domiciliar
home care
, são abusivas e não devem prosperar, e qualquer cláusula que exclua o tratamento domiciliar ao paciente é abusiva, vez que impede que o contrato atinja a finalidade a que se destina, podendo ser combatida na Justiça” (fl. 11).

WEBSTER
se manifestou ainda no evento 1763881, pugnando pela juntada dos documentos contidos no evento 1763883.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 1819830, pelo desprovimento do recurso.

Rememoro que, na origem, foi pleiteada a transferência de
WEBSTER
de um hospital tradicional para um “hospital de transição”, mais precisamente para a Clínica Vidamed Care ou outra devidamente habilitada, fundamentada na alegação de que é a alternativa que melhor atende às necessidades terapêuticas do paciente.

Segundo elucida a exordial, “
o caso dos hospitais de transição é muito semelhante ao do serviço de home care
” (fl. 12 do evento 1685389) e, de fato, aparentemente, a premissa para a transferência do paciente de um hospital tradicional para o hospital de transição ou para o
home care
(internação domiciliar) é a mesma, a saber, a necessidade de internação.

Consoante se extrai do sítio eletrônico da Clínica Vidamed Care “
Trazemos um novo conceito em transição assistencial, com a cooperação de uma equipe multiprofissional, extremamente capacitada
a prestar
um atendimento qualificado e humanizado de assistência a saúde,
em regime de internação
”
1
.

Tal como consignado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, há diferenciação entre atendimento (assistência) domiciliar e internação domiciliar (
home care
), vejamos:

O
Atendimento Domiciliar
é uma alternativa ao atendimento ambulatorial, indicado para pacientes que não necessitem mais de hospitalização, através de visita ou procedimento, isolado ou periódico, como, por exemplo, medicação venosa, manipulação de sondas, curativos, entre outros, que possa ser realizado em domicílio.

Já a
Internação Domiciliar
é o conjunto de atividades prestadas no domicílio ao paciente, com quadro clínico mais complexo, com necessidade de tecnologia especializada e por equipe técnica multiprofissional da área de saúde, com necessidade de estrutura logística de apoio especializada, em substituição ou alternativo à hospitalização.

Nesse sentido, a prestação de assistência
home care
, ainda que seja em clínica especializada, é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio.

In casu
, o recorrido é “
portador de esquizofrenia em tratamento medicamentoso, acamado com hemiplegia em lado direito devido a AVC e com limitações para atividades básicas da vida diária
” (fl. 38 do evento 1685389), sendo que os laudos médicos acostados aos autos indicam a necessidade de “
internamento para tratamento de transição para reabilitação física
” e
“necessidade também de possuir cama-leito com mobilidade para facilitar manuseio e troca de posição do paciente
”.

Não desconheço que o atendimento domiciliar encontra-se excluído da cobertura contratual, conforme se verifica na cláusula “Exclusões da Segmentação Hospitalar”, do contrato aderido (fl. 28 do evento 1685394), tal como já observado na decisão pretérita proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
in verbis
:

15. Enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar; [...]

19. Vacina, medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados, em internações ou em atendimentos em prontos-socorros; [...]

22. Aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

23. Consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência; [...]

24. Tratamentos em spa, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; [...]

Entretanto, a meu ver, tal exclusão é manifestamente abusiva, não apenas porque a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas (Súmula nº 608 do STJ), mas também porque o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que as operadoras do plano de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, por expressa previsão contratual, contudo, é vedado limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedente 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.923.468; Proc. 2021/0050415-6; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/12/2021)

Destaco ainda o julgamento unânime, em data recentíssima – 01.02.2022 –, nos autos da apelação cível n° 0030869-45.2018.8.08.0024, em que, sob a relatoria do eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, esta egrégia Segunda Câmara adotou o mesmo entendimento
2
.

Por fim, entendo que no presente caso foram preenchidas todas as circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, nos termos do julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual
,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
3

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.vidamedcare.med.br/sobre-nos>.

2
Deixo de citar o acórdão apenas em razão de ainda não haver sido publicano no DJe.

3
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL TRADICIONAL PARA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO –
HOME CARE
EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A premissa para a transferência do paciente de um hospital tradicional para o hospital de transição ou para o
home care
(internação domiciliar) é a mesma, a saber, a necessidade de internação.

2
.
A prestação de assistência
home care
, ainda que seja em clínica especializada, é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio.

3
.
In casu
, o recorrido é “
portador de esquizofrenia em tratamento medicamentoso, acamado com hemiplegia em lado direito devido a AVC e com limitações para atividades básicas da vida diária
”, sendo que os laudos médicos acostados aos autos indicam a necessidade de “
internamento para tratamento de transição para reabilitação física
” e
“necessidade também de possuir cama-leito com mobilidade para facilitar manuseio e troca de posição do paciente
”.

4.
Em que pese o atendimento domiciliar encontrar-se excluído da cobertura contratual, tal exclusão é manifestamente abusiva, não apenas porque a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas (Súmula nº 608 do STJ), mas também porque o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que as operadoras do plano de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, por expressa previsão contratual, contudo, é vedado limitar os meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar. Precedente.

5.
Por fim, no presente caso foram preenchidas todas as circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, nos termos do julgamento do REsp 1.662.103/SP.

6
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão recorrida, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.